Tribunal: TJPA
Processo: 0801507-17.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801507-17.2019.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGOSTINHO DA CONCEICAO CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação acerca da alegação de omissão no acórdão embargado ao não abordar expressamente a impossibilidade de interferência do Judiciário em critérios adotados por banca examinadora de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão ao reconhecer a atuação jurisdicional na correção de arbitrariedades administrativas quando violados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. O prequestionamento ficto está previsto no art. 1.025 do CPC, inexistindo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pela parte.

6. O recurso tem caráter meramente protelatório, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa correspondente a dois salários mínimos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabível a aplicação de multa quando manejados com caráter manifestamente protelatório.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 81, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão de Id. 20954489 que negou provimento ao seu Agravo Interno.

O embargante aponta a existência de omissão no
decisum
, sob o argumento de que não houve manifestação expressa acerca da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios adotados por banca examinadora de concurso público, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 632.853.

Ademais, justifica a oposição do presente recurso para fins de prequestionamento.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado, com a aplicação de efeitos infringentes ao recurso.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 21605638.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Nessa toada, cabe afirmar que
os presentes aclaratórios não comportam acolhimento.

Conforme consignado no Acórdão embargado e na decisão monocrática de Id 15877662, a alteração do resultado do autor na fase de investigação social do Concurso Público C-199 está pautada na violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fundamentos estes que justificam a atuação jurisdicional para corrigir arbitrariedades cometidas pela Administração Pública, na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Quanto ao prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, pois o art. 1.025 do Códex Processual admite o denominado prequestionamento ficto, sendo considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Não obstante, considerando que o valor atribuído à causa foi de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), deve ser observada a regra do § 2º do art. 81 do CPC:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

(...)

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, bem condeno o embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, visto que manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração (art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025